Tribunal: STF
Processo: HC 180371
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Ronicley Heverton Marques, contra ato da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do HC 555.416/SP.
    Consta dos autos que o juízo de piso relaxou a prisão em flagrante do então autuado, concedendo-lhe liberdade provisória, em audiência de custódia que data de 25.04.18 (eDOC 2, pp. 49 – 51).
    Nada obstante, uma vez determinada a notificação do denunciado para oferecer defesa preliminar (eDOC 2, p. 53), o Oficial de Justiça certificou que, em cumprimento dos mandados nº 050.2018/124095-7 e nº 050.2018/117165-3, deixou de notificar a parte. 
    Isso porque, no primeiro endereço indicado ao juízo de origem, encontrou “o local fechado e sem indícios da presença de pessoas”, por duas vezes (eDOC 2, p. 54), enquanto, no segundo endereço, “a referida via tem a numeração irregular” (eDOC 2, p. 55).
    Diante disso, reputando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o juízo a quo decretou a prisão preventiva do acusado, em 12.04.19, destacando que “por conta da fuga do distrito da culpa, somente com a captura e coercitiva condução do réu, o processo retomará seu regular curso” (eDOC 2, pp. 24 – 25). 
    A defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 18.12.19 (eDOC 2, p. 46).
    Na sequência, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, reiterando o pleito de revogação da preventiva, alegando flagrante ilegalidade na fixação da segregação cautelar, cujo pedido liminar foi indeferido em 20.12.19 (eDOC 2, pp. 57 – 59). 
    Ato contínuo, sem que o Tribunal ad quem analisasse o mérito do writ, impetrou, em sequência, novos habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, distribuído em 26.12.19, e neste Supremo Tribunal Federal. 
    Nesta Corte, destacou urgência na apreciação do feito, já que o STJ ainda não havia se manifestado nos autos. Nesse sentido, a ação de fundo foi distribuída à minha Relatoria em 02.01.2020, após despacho da Presidência que entendeu não se enquadrar o caso concreto na previsão do art. 13, VIII, do RISTF.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra ato da Presidência do STJ, alegando excesso de prazo na apreciação do mandamus lá impetrado. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    No que se refere ao tema, tenho me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque ficou demonstrado que todas as decisões proferidas no sentido da necessidade de manutenção do decreto preventivo encontram-se adequadamente fundamentadas, sublinhando que o paciente não fora encontrado nos endereços que indicara ao juízo de origem, mesmo após três tentativas pelo Oficial de Justiça. 
    Aliás, importa rememorar que o mérito do primeiro writ impetrado no sentido da revogação da segregação preventiva, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda não fora enfrentado, tendo sido indeferido tão somente o pedido liminar. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente